Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702966-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PELICULAS DF LTDA AGRAVADO: VICTOR MANUEL DA CUNHA VELASQUEZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PELICULAS DF LTDA face à decisão do juízo a quo que nos autos do processo n.o 0720492-08.2025.8.07.0007 indeferiu o pedido da parte recorrente para que fosse reconhecido a nulidade de citação, nos seguintes termos: “A requerida compareceu aos autos formulando, ao ID 251782282, pedido para a remarcação da audiência de conciliação, sob a alegação de ausência de regular citação, por supostamente ter sido recebida por pessoa estranha aos quadros da empresa. Contudo, não assiste razão à parte requerida. Ao analisar o documento ID 249548240, constata-se que o Aviso de Recebimento (AR) foi devidamente assinado por pessoa identificada como "Laís Esthefany" em 04/09/2025, e entregue no endereço exato indicado na procuração juntada pela própria parte requerida (ID 251785030). Ainda que afirme a demandada que a pessoa que recebeu a correspondência não possui vínculo com a empresa, verifica-se que a demandada não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca do alegado, como, por exemplo, extrato da RAIS, do CAGED ou outros documentos que demonstrassem inequivocamente que a signatária do AR não integra, ou jamais integrou, seus quadros funcionais. Assim, não basta a mera alegação de não pertencimento dos quadros para descurar a legitimidade da citação efetivada. Isso porque, vigora no ordenamento pátrio a teoria da aparência, a qual considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, a comunicação é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa ou preposto da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Vejamos julgado nesse sentido: "Pela Teoria da Aparência considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem fazer ressalvas implica em citação válida. 2.1. Constatado que o funcionário da portaria onde funciona a empresa recebeu e assinou o mandado, não há que se falar em nulidade da citação.” Acórdão 1282412, 07222813920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Ademais, nos termos do art. 239, §1o do CPC, o comparecimento espontâneo da parte aos autos supre eventual vício de citação, o que também se verifica no presente caso, uma vez que a parte ré constituiu advogado e apresentou manifestação nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade da citação e, por conseguinte, de remarcação da audiência de conciliação. Publique-se para ciência e, após, tornem os autos conclusos para Sentença.” Em seu recurso, a parte recorrente pugna reforma da decisão para declarar a nulidade da citação e de todos os atos processuais praticados. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (ID 78139908). É o relato do necessário. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu o pedido incidental de declaração de nulidade de citação, o que pode ser objeto de eventual recurso inominado. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Agravo de Instrumento distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso em razão do princípio da taxatividade recursal que vincula essa espécie de recurso. 2. O agravante alegou que a decisão agravada afeta o exercício regular de um direito. Sustenta que há excessividade da multa, falta de intimação pessoal e inexistência de tempo hábil para cumprimento da obrigação, o que enseja o processamento excepcional do recurso. Pugna pelo conhecimento do recurso e reconsideração da decisão. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões. 4. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão do procedimento sumaríssimo e dos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). 5. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, conforme art. 80 do RITRJE/DF. Inaplicável nos juizados especiais as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estabelecidas no art. 1.015 do CPC, ante a incompatibilidade do rito. 6. No caso, a decisão proferida na origem e atacada por meio do agravo de instrumento, não diz respeito à fase de execução ou cumprimento de sentença e nem à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Incabível o recurso interposto, em razão da taxatividade recursal imposta ao agravo de instrumento. Os argumentos expostos não são hábeis a excepcionalizar a taxatividade recursal, conforme pretende o agravante. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733235, 07009072520238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator